Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732476-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO DA COSTA JUNIOR ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO – IBFC; e do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos: "I. A parte autora pretende impugnar conclusão de perícia médica realizada no âmbito de avaliação biopsicossocial que não o reconheceu como pessoa com deficiência, motivo pelo qual não pode mais concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência no concurso público promovido pelas rés. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se houver elementos que indicam probabilidade no direito alegado. No caso, ao contrário do que alega o autor, o indeferimento para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência foi devidamente motivado. De acordo com a motivação do ato administrativo, as deformidades apuradas pela perícia não produzem dificuldade para o desempenho de funções como pessoa com deficiência. A conclusão dos peritos está materializado em laudo que tem natureza de ato administrativo e, como tal, goza da presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (direito). No caso, caberá ao autor, durante a instrução processual, produzir prova de que pode ser considerado pessoa com deficiência em relação ao cargo pretendido. É fundamental a perícia para tal finalidade. O autor não apresentou qualquer laudo ou documento capaz de desqualificar a conclusão dos peritos oficiais responsáveis pela avaliação biopsicossocial. Portanto, ante a ausência de provas da condição de deficiência e, em razão da conclusão da perícia, ao menos neste momento processual, não há como considerá-lo apto para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Indefiro a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Defiro a gratuidade processual. Intime-se a DP do DF para prosseguir no feito. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.”. Na origem, o autor/agravante informa ser participante do Concurso Público para o provimento no cargo de Técnico em Atividades de Trânsito, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Nesse contexto, afirma ser portador de artrose e sequela degenerativa de movimento (CID-10 T-93, M-19 e M-21), e assim, concorreu às vagas destinadas as pessoas com deficiência. Ademais, aduz ter sido aprovado em todas as etapas do certame obtendo a classificação de no 394. Por fim, informa que, após ser submetido à avaliação biopsicossocial, teve seu pedido de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência indeferido, o que implicou na sua desclassificação para as vagas destinadas às PcDs, sob a alegação de que as deformidades apuradas pela perícia não produzem dificuldade para o desempenho de funções como pessoa com deficiência. Assim, a parte autora/agravante ajuizou a ação de origem, com pedido de tutela de urgência a fim de que fosse determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que desclassificou o requerente como PcD, de forma a assegurar sua classificação nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da r. Decisão agravada. Irresignado, o agravante afirma estarem presentes todos os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Nesse contexto, aduz ter apresentado inúmeros documentos que comprovam suas alegações, tais como os laudos médicos de ID n° 161965688 e 161965689 – do feito de origem. Informa ainda que atualmente trabalha em posto readequado para pessoa com deficiência (ID n° 161965692 – autos de origem), o que corrobora suas alegações. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja deferida a liminar requerida na origem e: a) determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou o requerente das vagas destinadas para Pessoa com Deficiência; b) assegurada a permanência do agravante entre o quadro de aprovados no respectivo concurso; bem como sua eventual nomeação e posse (de acordo com a ordem classificatória no respectivo cargo); até o julgamento de mérito do feito de origem. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. No caso, os elementos de prova apresentados pela parte autora/agravante demonstram a comprovação da probabilidade do direito do recorrente de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, a r. Decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada por entender que: “(...) A conclusão dos peritos está materializado em laudo que tem natureza de ato administrativo e, como tal, goza da presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (direito). No caso, caberá ao autor, durante a instrução processual, produzir prova de que pode ser considerado pessoa com deficiência em relação ao cargo pretendido. É fundamental a perícia para tal finalidade. O autor não apresentou qualquer laudo ou documento capaz de desqualificar a conclusão dos peritos oficiais responsáveis pela avaliação biopsicossocial (...)”. Ocorre que, não bastassem os diferentes Laudos de diferentes médicos especialistas apresentados pela parte agravante, percebe-se que a eliminação do agravante contradiz manifestamente Laudos Médicos expedidos por Juntas Médicas integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do Estado de Goiás (IDs n° 161965687, 161965692 e 161968645 – autos de origem). Ressalta-se, nesse sentido, que o autor/agravante possui não apenas o Passe Livre Especial a Pessoa com Deficiência – PcD, emitido tanto em Goiás como no Distrito Federal; como também apresentou documento atestando a realização de plano de adequação de posto de trabalho PcD (ID n° 161965692). Assim, tendo em vista que a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos pretéritos, o diagnóstico realizado pela banca examinadora agravada não se mostra apto, neste momento processual, a afastar a probabilidade do direito da parte recorrente no que diz respeito à comorbidade que lhe acomete. Já o perigo de dano decorre do risco de a parte agravante ser efetivamente eliminada do certame e perder o direito de participar de suas próximas etapas e de ser incluída no respectivo resultado final, com sua classificação nas vagas destinadas a Pessoas com Deficiência. Por fim, ressalta-se que o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”. Nesse sentido, ao apreciar o RESP n° 408.828/MT, o c. Superior Tribunal de Justiça, determinou que: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. (...) A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou a parte requerente das vagas destinadas a Pessoas com Deficiência e assegurar a permanência do autor/agravante entre o quadro de aprovados no respectivo concurso; bem como sua eventual nomeação e posse (de acordo com a ordem classificatória no respectivo cargo), até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento ou do feito de origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora